Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (AGRAVANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (AGRAVANTE), LUCIANA LUCIA DE COSTA - CPF: 005.655.011-19 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (AGRAVANTE), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (AGRAVADO), ROQUE DE COSTA - CPF: 191.943.829-72 (AGRAVADO), LOURDES DE COSTA - CPF: 919.491.061-87 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO VERBAL - INADIMPLEMENTO – DESOCUPAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRCIA QUANTO AOS TERMOS DO AJUSTE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Existindo controvérsia quanto as obrigações contratuais firmadas em contrato de arrendamento agrícola verbal, revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo,

à mingua da regular instrução probatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espolio de Alfeo Boscoli Neto,
representado pela inventariante, Denize Zottis Boscoli, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento n. 1006229-43.2022.8.11.0086, proposta em face de
Leandro Luiz de Costa e outros
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de despejo dos réus-arrendatários.

Narra o autor que na qualidade de proprietário do imóvel rural – Fazenda Amazônia - entabulou, em 06.03.17, contrato verbal de arrendamento rural referente à área de 1.178,8136, hectares.

Diz que com relação ao preço do arrendamento acordaram entre si 10(dez) sacas de 60 kg de soja por hectare ao ano/safra, totalizando 11.788 sacas, pelo prazo de vigência de 10 (dez) anos.

Alega que os requeridos se encontram em mora pelo valor de 12.683 sacas de soja, referente às safras 2020/2021 e 2021/2022, e com relação à safra 2022/2023, ainda será apurado a quantidade e qualidade da soja entregue em atraso.

Afirma que por ocasião da mora notificou extrajudicialmente os réus, de modo a determinar que desocupem a área, e diante da recusa, manejou a ação originária com pedido de tutela de urgência de despejo, que foi indeferida, por entender o juiz singular a necessidade de contraditório prévio, e, após embargos de declaração, manteve a decisão proferida.

Sustenta que está comprovado o inadimplemento contratual, pois a decisão que reconheceu a conexão entre a ação de rescisão manejada pelo agravante e a ação de manutenção de posse dos agravados, determinando a reunião dos processos, indeferiu o pedido de manutenção de posse por não haver prova do adimplemento contratual.

Pontua a contradição das decisões prolatadas, porquanto negara a concessão da tutela provisória de urgência atinente ao despejo e arresto em favor do agravante, mas ao mesmo tempo, indefere em processo conexo, a manutenção de posse dos agravados no imóvel.

Assevera que permanência dos agravados na área lhe esta causando prejuízos diários, pois, além de não pagarem as parcelas de arrendamento devidas, impedem a exploração do imóvel pelo proprietário.

Pontua a presença dos requisitos da tutela de urgência consubstanciado no inadimplemento do contrato de arrendamento, e nos danos irreparáveis ao arrendador, a autorizar decretação liminar da ordem de despejo.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o despejo dos agravados da área, respeitando eventual colheita pendente, além do arresto dos produtos já plantados com deposito em juízo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 170141173

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelos agravados (id n. 174808160)

É o relatório.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c.c

despejo, por falta de pagamento.

Cinge-se que o autor narra que efetuou contrato verbal de arrendamento de uma área de 1.178,8136, hectares, na Fazenda Amazônia – Parcela 1. Como renda, acordaram o valor de 11.788 sacas, com vencimento a partir da primeira colhida até o dia 28 de fevereiro de cada ano/safra na região de Nova Mutum

e que os requeridos se encontram em mora pelo valor de 12.683 sacas de soja, referente às safras 2020/2021 e 2021/2022. Por ocasião da mora, notificaram extrajudicialmente os réus, de modo a determinar que desocupem a área.

Requestaram a tutela provisória a fim de determinar o despejo dos arrendatários com desocupação do imóvel em 48 (quarenta e oito) horas, e o arresto de toda produção dos grãos plantados na área arrendada, mediante depósito em juízo,

cujo pleito foi indeferido pelo togado
a quo
, por entender que à mingua de contrato escrito, por se tratar

de comodato verbal,

e sem o contraditório, se mostra impossível verificar os termos da avença.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo,

fundamentando a insurgência n
o inadimplemento contratual pelos arrendatários, e na existência de decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse proposta pelos agravados indeferindo o pedido de

permanência na área

por não haver prova do adimplemento do ajuste.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o despejo dos réus, ora agravados, da área rural arrendada e o arresto dos grãos plantados na área.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, no arrendamento rural,
conquanto se revele possível a rescisão do contrato

e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante,
in casu
, à vista dos elementos jungidos aos autos se mostra controvertido o alegado inadimplemento.

Deveras, como pontuou o togado singular,
te
ndo em vista que o objeto da presente ação se trata de contrato verbal, de modo que a violação de suas cláusulas somente poderia ser analisada após contraditório e ampla defesa, em razão da discussão acerca do prazo e forma de pagamento.

Nesse contexto, as partes controvertem-se quanto à quantidade de soja a ser entregue por área arrendada, assim também quanto à existência de saldo devedor pendente de pagamento no total de 12.683 sacas de soja, referente às safras 2020/2021 e 2021/2022.

De um lado, o agravante afirma que o contrato previa a entrega de 10 (dez) sacas de 60 kg de soja por hectare ao ano/safra, considerando o arrendamento de 1.178 hectares, ou seja, o valor de 11.788 sacas. Por sua vez,

os agravados

aduzem que

a entrega corresponderia a 9.23 sacas

por hectare, e sustentam que não se encontram em mora com suas obrigação, apresentando na origem

romaneios de entrega dos produtos e planilha do
quantum

de sacas vertidas

a corroborar o adimplemento do ajuste.

O fato é que a questão quanto aos termos do contrato de arrendamento verbal à quantidade certa dos produtos a serem entregues e o cumprimento da obrigação demanda instrução processual verticalizada, de modo que, como afirmou o juiz
a quo
, não havendo elementos suficientes nesse momento processual para determinar os termos contratuais e o inadimplemento do contrato de arrendamento, descabido o deferimento do despejo e do arresto dos grãos.

Demais disso, em tese o inadimplemento por si só não autoriza o pedido de despejo, eis
que nos contratos de arrendamento rural,

a teor do que prevê

o parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66,

deve-se observar

quanto a possibilidade de purgação da mora.

Outrossim, como informado pelo próprio agravante tramita ação conexa (ação declaratória de renovação de contrato de arrendamento c.c manutenção na posse – n. 1005107-92.2022.8.11.0086),

em que os agravados discutem a renovação do contrato em questão, na qual embora não tenha sido deferida a tutela de urgência para fins de renovação automática do instrumento contratual, não houve determinação para desocupação da área.

Desta feita se mostra temerária a concessão da ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendencia fática em torno dos respectivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, de modo a se aquilatar o alegado descumprimento contratual, notadamente considerando que o contrato esta em vigência desde 03/2017.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe”
.(RAI n.

1001387-84.2022.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves, j.

25.02.22 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – IMPEDIR RESCISÃO DE CONTRATO – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto ao referido pagamento a questão é bastante controversa e demanda análise com mais acuidade acerca dos fatos, considerando que existem outras duas ações referentes a relação existentes entre as partes.
Ademais, havendo uma parte do pagamento pelos agravados e outra para garantia no que tange a ação de despejo, não permite a reforma da decisão para concessão do despejo ou pagamento integral do débito
.

(RAI n. 1020319-91.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.02.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023